Tribunal: TJSP
Processo: 1045226-34.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de busca e apreensão – Cédula de crédito bancário – Pretensão à busca e apreensão promovida pela credora fiduciária – Ausência de discussão acerca de cláusulas ou encargos do financiamento – Litígio oriundo de cláusula de alienação fiduciária em garantia inserida em contrato de financiamento de automóvel – Competência de uma dentre as Câmaras 25a a 36a da Seção de

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de busca e apreensão – Cédula de crédito bancário – Pretensão à busca e apreensão promovida pela credora fiduciária – Ausência de discussão acerca de cláusulas ou encargos do financiamento – Litígio oriundo de cláusula de alienação fiduciária em garantia inserida em contrato de financiamento de automóvel – Competência de uma dentre as Câmaras 25a a 36a da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça – Conflito negativo de competência – Art. 2o, § 1o, do Assento Regimental no 409/2012, arts. 32, § 1o, 103 e 200, do Regimento Interno e art. 5o, inciso III.3, da Resolução no 623/2013, do E. Tribunal de Justiça – Inocorrência de prevenção - Recurso não conhecido – Suscitação do incidente – Remessa dos autos ao Colendo Grupo Especial.